Tribunal: TJMT
Processo: 1039524-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039524-95.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 023.586.361-00 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a concessão de auxílio-acidente ao embargante, sob a alegação de contradição e omissão na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da redução da capacidade laboral do embargante para fins de concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamenta de maneira clara que o acidente de trabalho ocorrido em 24/1/2011 não acarretou redução da capacidade laboral do embargante, conforme constatado no laudo pericial, que atestou a consolidação das lesões sem comprometimento da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

5. O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, conforme o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, requisito não preenchido no caso concreto.

6. A insatisfação do embargante com o teor da decisão não justifica a oposição dos embargos de declaração, pois o recurso não se destina à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão fundamenta expressamente a inexistência de redução da capacidade laboral do segurado, com base em laudo pericial. 3. A mera insatisfação do embargante com o teor do acórdão não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1003890-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
Jonas De Oliveira Santos Silva
contra o acórdão que negou provimento a apelação, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em suas razões, o embargante alega que acórdão ignorou o exame físico realizado pelo perito, fundamentando-se apenas na conclusão global do laudo pericial.

Afirma que o benefício de auxílio-acidente deve ser concedido mesmo quando a redução da capacidade laboral for mínima, conforme Tema 416 do STJ.

Sustenta que o acórdão embargado deixou de analisar a incompatibilidade das sequelas constatadas com a função profissional desempenhada à época do acidente (carpinteiro).

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS (Id. 270119876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Embora o embargante alegue a existência de contradição e omissão, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que o acidente de trabalho ocorrido em 24/1/2011, não acarretou na redução da capacidade laboral do autor – ora embargante –.

O processo foi submetido à perícia médica (Id. 255240233), na qual o perito atestou que as lesões decorrentes do acidente de trabalho encontram-se clinicamente consolidadas, e ainda, que não foi constatada redução da capacidade laborativa habitual.

Desse modo, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, devem restar preenchidos os requisitos do artigo 86, da Lei 8.213/91
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

Assim, a decisão impugnada é cristalina quanto à ausência de demonstração dos requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Isso porque o laudo pericial produzido nos autos não constatou a redução da capacidade laboral para o trabalho habitualmente exercido pelo embargante (carpinteiro).

Logo, o acórdão não apresenta contradição e nem omissão. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1928731/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/03/2022. (N.U 1003890-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) (g.n)

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expresso no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025